Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-56.2012.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001168-56.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER - CPF: 714.131.031-20 (APELANTE), MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 026.354.441-96 (APELANTE), JURANDYR DE SOUZA - CPF: 276.360.621-00 (APELANTE), NEURACY ALVES VELASCO - CPF: 240.743.651-20 (APELANTE), R COSTA - CNPJ: 01.577.143/0001-23 (APELANTE), RODRIGO COSTA - CPF: 627.049.231-91 (APELANTE), COMERCIO VAREJISTA DE SECO E MOLHADOS ANE LTDA - CNPJ: 10.263.364/0001-18 (APELANTE), PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 013.656.921-83 (APELANTE), MARCIO SILVA DA HORA SA - CNPJ: 05.022.647/0001-38 (APELANTE), MARCIO SILVA DA HORA SA - CPF: 007.032.211-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (LITISCONSORTES), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER - CPF: 714.131.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO VAREJISTA DE SECO E MOLHADOS ANE LTDA - CNPJ: 10.263.364/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), R COSTA - CNPJ: 01.577.143/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SILVA DA HORA SA - CNPJ: 05.022.647/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDYR DE SOUZA - CPF: 276.360.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo sancionador e processual civil. Apelação cível. Ação civil pública por improbidade administrativa. Fraude à licitação. Citação por edital. Validade. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de dolo específico e de dano efetivo. Reforma da sentença.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando o recorrente, na qualidade de Presidente da Comissão de Licitação do Município de Itiquira, por suposta participação em fraudes licitatórias ocorridas em 2010, com imposição de ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização do réu; (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente à luz da Lei n
.
14.230/2021; e (
iii
) saber se restaram comprovados
o dolo específico e o dano efetivo
ao erário aptos
a caracterizar ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10 da Lei n
.
8.429/1992.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, sendo, ademais, suprida pelo comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

4.
A prescrição intercorrente não se configura, porquanto o novo regime prescricional introduzido pela Lei 14.230/2021 é irretroativo, conforme Tema 1.199 do STF, além de inexistir paralisação do feito por culpa exclusiva do autor da ação.

5.
A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não se admitindo responsabilização objetiva ou fundada em mera irregularidade administrativa.

6.
O conjunto probatório não evidencia a participação dolosa do recorrente em esquema fraudulento, inexistindo prova de conluio, obtenção de vantagem indevida ou atuação deliberada para frustrar a licitude dos certames.

7.
A mera assinatura de documentos e o exercício de função administrativa, desacompanhados de elementos concretos de má-fé, não são suficientes para caracterizar improbidade administrativa.

8.
Não houve demonstração de dano efetivo e individualizado ao erário, requisito indispensável à configuração do art. 10 da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei no 14.230/2021, sendo vedada a presunção de prejuízo.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis de localização e não demonstrado prejuízo à defesa, sendo suprida pelo comparecimento espontâneo do réu.

2. O novo regime prescricional da Lei n
.
14.230/2021 é irretroativo, nos termos do Tema 1.199 do STF.

3. A configuração do ato de improbidade administrativa exige prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário, sendo insuficientes meras irregularidades administrativas ou a responsabilidade funcional do agente
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 239, §1o, e 256, §3o; Lei n
.
8.429/1992,
arts
. 10 e 23, §8o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJ-MT, Apelação Cível no 0000269-60.2018.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo
Juízo
da
Vara
Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0001168-56.2012.8.11.0027, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante e os demais corréus pela prática do ato ímprobo tipificado no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/92.

O órgão ministerial narrou a existência de um esquema de fraudes em procedimentos licitatórios no Município de Itiquira, ocorrido no ano de 2010, durante a gestão do então Prefeito Ernani. Segundo a exordial, o gestor e sua equipe de governo utilizavam empresas de fachada para forjar certames e desviar recursos públicos.

OMinistério Público listou irregularidades em diversas modalidades: Inexigibilidade n. 02/2010 (aquisição de leite), Dispensa n. 02/2010 (medicamentos e insumos hospitalares) e Cartas Convite n. 01/2010, 04/2010 e 23/2010 (peças, serviços mecânicos e suprimentos de informática).

As fraudes envolveriam as empresas R. Costa ME, Comércio Varejista de Secos e Molhados Ane LTDA e Márcio Silva da Hora S.A. Sustentou que o prejuízo efetivo ao erário totalizou R$ 373.598,26.

Quanto ao apelante, o autor asseverou que, na condição de Presidente da Comissão de Licitação, atuava como intermediário e facilitador, auxiliando na montagem das propostas forjadas e na articulação entre os agentes e as empresas beneficiadas.

No curso do processo, o apelante foi citado por edital e, diante de sua inércia, a Defensoria Pública atuou como curadora especial, apresentandocontestaçãopor negativa geral. Os corréus Maykon, Jurandyr e Ernani apresentaram defesas específicas, nas quais arguiram preliminares de ilegitimidade e, no mérito, a ausência de dolo e de lesão ao erário. O Município de Itiquira manifestou interesse em integrar a lide no polo ativo.

Asentençajulgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo singular fundamentou que a nova sistemática da Lei n. 14.230/2021 exige dolo específico e perda patrimonial efetiva (art. 10, VIII, da LIA), requisitos considerados presentes no caso.

Consignou que os procedimentos foram "cartas marcadas" e que o apelante, como Presidente da Comissão de Licitação, assinou documentos de certames que nunca ocorreram
faticamente
. O dispositivo absolveu Maykon e
Neuracy
por falta de provas. Condenou o apelante
Julio
Cesar ao ressarcimento solidário do dano (R$ 373.598,26), suspensão dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo (Id 351114435).

Nasrazões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital. Argumenta que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização pessoal, como consultas aos sistemas
Infojud
,
Renajud
ou
Bacenjud
, o que viola o art. 256, §3o, do CPC e o princípio da ampla defesa.

Ainda em sede prejudicial, argui a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o feito tramitou por mais de 13 anos desde o ajuizamento em 2012, invocando a aplicação retroativa do art. 23, §8o, da Lei n. 14.230/2021.

No mérito, assevera a inexistência de dolo. Aduz que apenas referendou processos licitatórios já montados por servidores dotados de fé pública, acreditando na regularidade dos atos. Pontua que não recebeu qualquer benefício econômico e que sua conduta não se
subsume
aos tipos da Lei de Improbidade Administrativa. Pugnou pela reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos (id. 351114436).

Em sede decontrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção da sentença. Preliminarmente, alega que o comparecimento espontâneo do réu ao constituir advogado e interpor recurso supre eventual vício citatório, além de destacar que as diligências de localização foram exauridas na origem.

Quanto à prescrição, invoca o Tema 1.199 do STF para defender a irretroatividade do novo regime prescricional. No mérito, defende que a prova documental revela um esquema consciente de fraude à licitude dos certames, o que afasta a tese de ausência de dolo (Id 351114447).

AProcuradoria-Geral de Justiça manifestou para que as preliminares sejam afastadas. No mérito, entende que as provas não são aptas
a evidenciar o dolo específico do recorrente nem o dano efetivo individualizado, conforme exigido pela legislação atual e pela jurisprudência deste Tribunal, requerendo o provimento do recurso (Id 360806395).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante sustenta que a citação por edital é nula
, pois
o Juízo de origem não teria esgotado os meios disponíveis para sua localização pessoal, como consultas aos sistemas
Infojud
,
Renajud
,
Siel
e
Bacenjud
, em violação ao artigo 256, § 3o, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar não prospera.

A primeira razão é de ordem fática. Conforme documentado nos autos, o Juízo expediu mandado de notificação para o apelante, que não foi localizado pessoalmente (
Id

71985948
- fl.
106
).

Diante da infrutífera tentativa de localização, procedeu-se à notificação por edital

(Id 71985948 - fl.
132
)
. Na sequência, a
Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial (
I
d 71985948
– fls.
137), apresentando defesa prévia por negativa geral (
Id

71985948
– fls.
138/142).

O mesmo procedimento se repetiu na fase de citação
, com a expedição de
edital
de citação
(
Id
71985948
– fls.
169), a Defensoria Pública
apresentou
contestação por negativa geral (
Id
71985948
– fls.
176
/182
).

Portanto, a alegação de que não houve qualquer diligência prévia não encontra respaldo nos autos.

O artigo 239, § 1o, do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

No presente caso, o apelante constituiu advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a fase recursal.

Esse comparecimento espontâneo sana qualquer vício que porventura existisse no ato citatório. Ademais, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio
de que não há nulidade sem prejuízo
, segundo o qual a nulidade processual somente pode ser declarada quando demonstrado prejuízo concreto à parte.

No caso em exame, o apelante não demonstrou qual prova deixou de produzir ou qual argumento deixou de apresentar em razão da forma de citação, o que torna inviável o reconhecimento da nulidade
:

A citação por edital foi válida, tendo sido precedida de diligências infrutíferas em todos os endereços formais da pessoa jurídica obtidos junto à Receita Federal, inclusive em sede e filial, demonstrando esgotamento dos meios razoáveis de localização nos termos do art. 256, II, do CPC.

A tentativa de citação pessoal no endereço do representante legal da pessoa jurídica não constitui exigência legal prévia à citação por edital, especialmente quando a empresa não se encontra em funcionamento regular e inexiste comprovação de permanência do vínculo entre o representante indicado e a sociedade no momento da citação, notadamente diante da aparente alteração do representante legal ao longo da tramitação processual. A ausência de prejuízo concreto à defesa da empresa, que esteve representada em todos os momentos do processo, afasta eventual nulidade processual decorrente da citação editalícia.

(TJ-MT -
Apelação Cível: 00001497620088110052, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira,
Data de Julgamento: 25/11/2025)

Assim, r
ejeito a preliminar de nulidade da citação por edital.

É como o voto.

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo tramitou por mais de 13 anos desde o ajuizamento em 2012, com suposta inércia superior a 8 anos, o que configuraria a hipótese do artigo 23, § 8o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação da Lei n. 14.230/2021.

A prejudicial também não merece acolhimento.

O
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843989), estabeleceu, de forma vinculante, que o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 éirretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da referida lei, ocorrida em 26 de outubro de 2021.

A
tese afasta qualquer pretensão de computar o lapso temporal anterior à vigência da nova lei para fins de prescrição intercorrente
:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema n. 1.199), fixou tese no sentido da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei
.
(TJ-MT -
Apelação Cível: 00124372120108110041, Relator: Rodrigo Roberto Curvo
, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Além disso, e
m nenhum momento houve paralisação do feito por culpa exclusiva do Ministério Público, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente nos termos do artigo 23, § 8o, da LIA.

A
morosidade
na tramitação decorreu da complexidade do feito
,
pluralidade de réus, citações por edital, incidentes processuais e anulação da primeira sentença, circunstâncias alheias à vontade do autor da ação.

P
ortanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição intercorrente.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, pass
a-se
à análise do
mérito recursal
, que constitui o núcleo central da controvérsia.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de
improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso em análise, os fatos teriam ocorrido
no ano de 2010
, portanto sob a vigência da legislação anterior, mas não há condenação definitiva, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica que exige a comprovação do dolo específico.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Com o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a responsabilidade do agente público por atos de improbidade exige a comprovação de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.

No caso em tela, a imputação recai sobre o artigo 10 da LIA, que trata dos atos que causam prejuízo ao erário. A redação original da lei permitia a configuração de improbidade nesta modalidade mediante conduta culposa e admitia, segundo jurisprudência outrora consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de dano presumido (
in
re

ipsa
) em casos de frustração da licitude de licitação (antigo entendimento do Tema 1.096/STJ).

Todavia, o cenário normativo atual é diverso e impõe rigor probatório mais elevado ao autor da ação. A Lei 14.230/2021 alterou o
caput
do artigo 10 para exigir que a ação ou omissão dolosa enseje "efetiva e comprovadamente" perda patrimonial.

Reforçando essa exigência, o § 3o do artigo 18 do mesmo diploma legal determina que, para fins de ressarcimento, devem ser descontados os serviços efetivamente prestados.

O
legislador extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de condenação por improbidade administrativa baseada meramente em presunções de
dano
decorrentes de falhas procedimentais.

Nesse contexto, o ônus de provar o dolo específico recai integralmente sobre o autor da ação, o Ministério Público, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo impõe a absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência, expressamente consagrado no artigo 1o, § 4o, da LIA, com a redação da Lei n. 14.230/2021.

A instrução processual revelou um quadro administrativo marcado pela precariedade técnica, pela ausência de segregação de funções e pela concentração informal do poder decisório em poucos servidores.

Esse contexto é fundamental para a correta avaliação do elemento subjetivo de cada agente.

Maykon José Aquino dos Santosdeclarou que ingressou na prefeitura em agosto ou setembro de 2009, na função de auxiliar administrativo, tendo trabalhado inicialmente no sistema
Geobras
e, posteriormente, na contabilidade, realizando arquivamento de documentos e organização de arquivo morto.

Afirmou que não participou de licitações, não trabalhava no setor de compras e não recebeu mercadorias. Negou ter atestado notas fiscais ou documentos de recebimento, declarando que eventual assinatura ou carimbo com seu nome não foram por ele utilizados.

Disse não reconhecer a assinatura apresentada em documento de atesto de recebimento e relatou que, ao tomar conhecimento dos documentos, solicitou orientação para realização de exame grafotécnico.

Quanto ao apelante, Maykon confirmou que Júlio e Anderson trabalhavam na área de licitações, mas não descreveu qualquer conduta dolosa específica do apelante, limitando-se a indicar sua área de atuação funcional.

Jurandyr de Souzadeclarou que não participou de processos licitatórios, elaboração de cartas-convite, editais, publicações, apurações ou sessões de julgamento. Afirmou que, em 2010, trabalhava na área de contabilidade, realizando digitação e lançamentos de notas.

Relatou que documentos eram levados para sua assinatura por Júlio, Anderson e, em algumas ocasiões, Juliano, e que assinava sem ler ou conferir o conteúdo, por falta de conhecimento e experiência em administração pública.

Declarou que, ao tomar conhecimento de que figurava como presidente da comissão e de que haveria licitação no dia seguinte sem que tivesse sido avisado, questionou a situação e pediu seu desligamento da comissão, o que teria ocorrido no início de 2010.

Reiterou que, de seu conhecimento, Júlio e Anderson eram as pessoas que conduziam as licitações, recebiam envelopes, abriam propostas e conduziam reuniões.

Ernani José Sanderdeclarou que os trâmites licitatórios eram conduzidos pela equipe técnica, com posterior encaminhamento à assessoria jurídica e à chefia de gabinete, que submetiam os documentos à sua assinatura.

Afirmou que confiava na regularidade dos procedimentos e que não participava das sessões de licitação. Declarou que parte dos integrantes da comissão de licitação foi indicada pela Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), por falta de experiência inicial da gestão. Negou ter conhecimento das irregularidades à época e afirmou que somente tomou ciência delas anos depois.

A sentença recorrida atribuiu ao apelante
Julio
a condição de "intermediário e facilitador das fraudes", afirmando que ele era "o responsável por cooptar as empresas que simulariam a concorrência" e que "atestou a ocorrência de fatos que não ocorreram".

Para sustentar essa conclusão, o Juízo se apoiou nos depoimentos de Maykon e Jurandyr, que indicaram Júlio como responsável pela área de licitações, e na assinatura de documentos do Procedimento Licitatório Carta Convite n. 023/2010.

Todavia, da análise minuciosa do conjunto probatório extrai-se que a sentença recorrida incorreu em relevante equívoco metodológico, ao confundir a responsabilidade funcional com o dolo específico exigido.

O fato de o apelante trabalhar na área de licitações e de ter assinado documentos dos certames demonstra, no máximo, que exercia funções relacionadas à condução dos procedimentos.

Não demonstra, por si só, que ele tinha conhecimento das irregularidades ocultas nesses procedimentos e que agiu com a intenção deliberada de fraudar os certames para causar prejuízo ao erário.

Nesse ponto, é necessário distinguir o presente caso de situações em que o dolo específico é evidenciado por provas concretas de conluio, como a existência de comunicações entre o agente e os beneficiários das fraudes, o recebimento de vantagens indevidas, a participação em reuniões de planejamento do esquema ou a prática de atos que só fazem sentido no contexto de uma fraude deliberada. No caso em exame, nenhuma dessas provas foi produzida em relação ao apelante.

C
onforme documentado nos autos, não há prova de que o apelante tenha recebido qualquer vantagem econômica decorrente dos certames fraudulentos.

Não há prova de que ele tenha mantido contato com os representantes das empresas beneficiadas. Não há prova de que ele tenha participado de qualquer reunião de planejamento do esquema.

O que os autos demonstram é que
o apelante
assinava documentos de certames que, segundo os demais depoentes, eram montados e conduzidos por
Julio
e por Anderson
,
mas sem que nenhuma testemunha tenha descrito, de forma concreta e específica, qualquer ato doloso praticado pelo apelante.

O depoimento de Jurandyr de Souza é particularmente relevante nesse aspecto. Ao descrever a dinâmica da comissão de licitação, Jurandyr revelou que assinava documentos sem ler o conteúdo, por falta de conhecimento técnico.

Esse relato sugere que a estrutura administrativa da prefeitura era marcada pela informalidade e pela ausência de controles internos, o que criava um ambiente propício para que irregularidades fossem praticadas por poucos agentes sem o conhecimento dos demais.

Nesse contexto, a mera assinatura de documentos por parte do apelante não é suficiente para demonstrar que ele tinha ciência das irregularidades e que agiu com o propósito de fraudar os certames.

Ademais, Jurandyr declarou que pediu seu desligamento da comissão ao tomar conhecimento de que havia licitação marcada sem que tivesse sido avisado. Esse relato indica que havia uma dissociação entre os nomes formalmente designados para a comissão e os agentes que efetivamente conduziam os procedimentos.

Nesse cenário, a responsabilização do apelante com base exclusivamente em sua designação formal como presidente da comissão e na
assinatura de documentos, sem prova de que ele tinha conhecimento das irregularidades e agia com o propósito de fraudar, equivale a impor responsabilidade objetiva, o que é vedado pelo sistema jurídico pátrio e pela nova sistemática da LIA.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para demonstrar, com a certeza exigida pelo direito administrativo sancionador, que o apelante
Julio
Cesar da Silva agiu com o dolo específico de frustrar a licitude dos processos licitatórios para causar perda patrimonial efetiva ao erário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,
afirmou – Id
360806395
:

Efetivamente, as incoerências detectadas revelam que no aludido ano (2010), as normas relacionadas à administração pública não foram respeitadas pelos implicados na matéria. Mas, as provas produzidas no inquérito civil e na instrução processual, não são aptas para evidenciar o dolo do recorrente, no que tange à pretensão inequívoca em lesar o erário, conforme pactua a legislação atual.

Ademais, não restou evidente o efetivo
dano
ao erário, requisito indispensável à caracterização do ato de improbidade previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.

As irregularidades formais indicadas, falhas administrativas relacionadas aos processos licitatórios, não estão providas
do aspecto de má intenção cumulado com o dano ao erário, ensejando, por isso, a reforma da decisão.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência deste Tribunal
:

Os documentos constantes dos autos não evidenciam conluio entre os agentes envolvidos, tampouco relação direta entre eventual irregularidade e favorecimento ilícito.

Divergência técnica quanto à metodologia de cálculo do valor do contrato impede a conclusão inequívoca de sobrepreço.

Inexistente demonstração de dano efetivo ao erário, enriquecimento indevido ou lesão a princípios, e ausente prova de dolo específico, inviabiliza-se o juízo de procedência.

(TJ-MT -
Apelação Cível:
00002696020188110023, Relator:
Jones Gattass Dias
, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199 da repercussão geral), fixou que a responsabilização por improbidade administrativa exige dolo específico, sendo inaplicável a modalidade culposa, e que as alterações da Lei n. 14.230/2021 incidem imediatamente sobre processos em curso, desde que inexista coisa julgada.

A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, impõe a demonstração de dolo específico para a configuração de atos ímprobos, não bastando a existência de meras irregularidades formais ou erros materiais
.
O conjunto probatório não evidencia a
intenção dolosa dos Recorridos de causar prejuízo ao erário, obter vantagem indevida ou violar princípios da Administração Pública, inexistindo elementos que indiquem conluio, fraude ou desvio de finalidade.

Eventuais falhas administrativas ou inconsistências documentais, desacompanhadas da comprovação de dolo, não caracterizam ato de improbidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e do STJ.

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 00024444320178110029, Relator.:
Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei 8.429/1992.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei 14.230/2021 e não houve a demonstração de efetivo
dano
ao erário público ou violação grave aos princípios administrativos.

O ônus da prova nos processos de improbidade administrativa compete integralmente ao autor da ação, que deve demonstrar de forma cabal e inequívoca todos os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano (quando exigível) e nexo causal.

A
sentença
merece reforma em relação ao apelante, diante da
ausência de tipicidade da conduta ímproba frente às exigências da Lei 14.230/2021, notadamente a falta de prova de prejuízo financeiro real e mensurável ao erário municipal e a ausência de demonstração do dolo específico de lesar o patrimônio público.

Ante o exposto,em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
parareformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados em face d
o apelante J. C.
da
S.
, afastando integralmente as sanções de ressarcimento solidário ao erário no valor de R$ 373.598,26, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos que lhe foram impostas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei n. 8.429/1992, com a redação da Lei n. 14.230/2021.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026